Tribunal: TJSP
Processo: 2128741-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Insurgência contra a r. decisão que homologou o laudo pericial – Pretendida alteração dos valores sobre o quais incidirá a multa imposta – Impossibilidade – Quantia expressamente discriminada pelo Aresto proferido nos autos do agravo interno – O erro de cálculo constitui matéria de ordem pública, que pode ser corrigido a qualquer tempo –

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Insurgência contra a r. decisão que homologou o laudo pericial – Pretendida alteração dos valores sobre o quais incidirá a multa imposta – Impossibilidade – Quantia expressamente discriminada pelo Aresto proferido nos autos do agravo interno – O erro de cálculo constitui matéria de ordem pública, que pode ser corrigido a qualquer tempo – Aplicação do inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil – Aplicação dos índices da Tabela Prática desta Corte para a atualização monetária da dívida – Necessidade da retificação do laudo pericial – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128741-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
VIRGÍNIA DA FROTA CARRERA BLUDENI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128741-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Insurgência contra a r. decisão que homologou o laudo pericial
Pretendida alteração dos valores sobre o quais incidirá a multa
imposta Impossibilidade Quantia expressamente discriminada
pelo Aresto proferido nos autos do agravo interno O erro de
cálculo constitui matéria de ordem pública, que pode ser corrigido
a qualquer tempo Aplicação do inciso I, do artigo 494 do Código
de Processo Civil Aplicação dos índices da Tabela Prática desta
Corte para a atualização monetária da dívida Necessidade da
retificação do laudo pericial Recurso parcialmente provido*
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de fls.
486, que homologou o laudo pericial.
Alega a agravante: a os índices
da Tabela Prática desta Corte devem ser
utilizados; b a multa imposta pelo Aresto
deve se aplicada sobre o montante devido.
A agravada, regularmente intimada, apresentou resposta às fls.
161/166.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Por ocasião do julgamento do
agravo
interno
no
2104971-80.2015.8.26.0000,
esta
18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128741-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Câmara da Seção de Direito Privado impôs à
recorrida o pagamento da multa prevista no
parágrafo 2o, do artigo 557 do Estatuto
Adjetivo
Civil
de
1973,
nos
seguintes
termos:
“Como o presente agravo regimental é
infundado,
à
exceção
do
pré-questionamento,

a
instituição financeira pagará à recorrida multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor corrigido da execução
(R$5.916,94 )”.
Ao contrário do pretendido, o
referido julgado fez menção expressa aos
valores sobre os quais incidirá a sanção
aplicada, motivo pelo qual é de todo
descabida a alteração da quantia tida como
referência, por ocasião da imposição da
multa, sob pena da violação à coisa julgada.
Por
outro
lado,
o
erro
de
cálculo constitui matéria cognoscível de
ofício, que não se sujeita aos efeitos da
preclusão e coisa julgada, conforme o
disposto no inciso I, do artigo 494 do
Código de Processo Civil.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é
clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou
retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem
implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Prece dentes. Aplicação da Súmula STJ/83” 1.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , a aplicação dos índices da
1 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei
Beneti. J. 22.11.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128741-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caderneta
de
poupança,
fixada
às
fls.
152/153, não se encontra preclusa, por se
tratar de erro de cálculo.
Com efeito, para a atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
pois
esta
contempla
os
expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Referida Tabela foi criada, para
promover a segurança jurídica através da
uniformização de fatores de atualização,
razão pela qual sua utilização não acarreta
o enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA .
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”
2.
(grifamos)
Tal orientação é corroborada
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“Tem-se que os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo são públicos e oficiais.
Assim sendo, referidos índices monetários são adotados
2 STJ. Agravo de Instrumento no1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior. J.
06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128741-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelo Poder Judiciário, não precisando de fundamentação

para sua aplicação, notadamente em verba de caráter
indenizatório,
mesmo
que
decorrente
de
ilícito
contratual”.
3
“Cumpre
ressaltar
que
os
índices
espelhados na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo têm o fito de tão-somente manter o
poder de compra da moeda, corroída pelos efeitos da
inflação, em nada acrescendo. Ao patrimônio. Trata-se,
assim, de mera eleição de um critério de atualização
sistematicamente
aplicado a todo débito judicialmente
reconhecido, que não modifica nem compromete a
composição da condenação , daí por que não seria
razoável "sua incidência apenas a partir do ajuizamento
da ação”. 4 (grifamos)
Ao proceder à elaboração do
laudo pericial, o
expert utilizou-se dos
índices da caderneta de poupança, motivo
pelo qual referidos cálculos devem ser
refeitos com os índices da Tabela Prática
desta Corte.
PELO
EXPOSTO,
dou
parcial
provimento ao recurso, para determinar a
retificação do laudo pericial.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
3 TJSP. Apelação no 992.09.076473-0. 20a Câmara da Seção de Direito Privado. Des. Rel.
Cunha Garcia. J. 16.08.2010.
4 TJSP. Apelação no 991.08.007019-2. 20a Câmara da Seção de Direito Privado. Des. Rel.
Francisco Giaquinto. J. 23.08.10.